Tribunal: TJPA
Processo: 0811151-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811151-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: CAIQUE COSTA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SÚMULA 444 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível o julgamento monocrático do writ quando “manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente”, sendo certo, ainda, que “a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade” (AgRg no HC n. 802.688/SP).

2. Hipótese em que a decisão impugnada está alinhada a posição perfilhada pela Corte da Cidadania, no sentido de que a pluralidade de réus e o rito próprio do Júri, denotam a complexidade da demanda apta a afastar a tese de excesso de prazo, ainda que significativo o lapso de segregação cautelar, sobretudo quando já pronunciado o réu, o que atrai a aplicação da Súmula 21 do STJ (AgRg no RHC n. 161.771/BA). De igual modo, converge para o entendimento de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 183.235/MG).

3. Na espécie, verifica-se que além de possuir condenação penal transitada em julgado, o paciente detém outras ações penais em curso, sendo certo que, conforme diretriz jurisprudencial do STJ, “embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade” (AgRg no RHC n. 171.090/GO), impedindo o exaurimento do
periculum libertatis
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar

provimento
ao recurso de agravo regimental, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 7 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
CAIQUE COSTA CRUZ
em face de decisão monocrática da minha relatoria que conheceu e denegou a ordem em habeas corpus (ID 18016863).

Depreende-se dos autos que a impetração se insurge contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, sendo apontado na exordial a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente sob o argumento de excesso de prazo na segregação cautelar, ressaindo a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e de fundamentação idônea e concreta para manutenção da custódia preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de cautelares diversas do cárcere diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto (ID 15089128).

Neste regimental, em razões recursais, o recorrente repisa os argumentos da impetração, sustentando a existência de excesso de prazo na prisão cautelar, bem assim que a medida extrema teria sido mantida à míngua de seus requisitos autorizadores e com base em fundamentação genérica e abstrata, ressaindo, em acréscimo, o malferimento ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático da ação mandamental e a inobservância da Súmula 444 do STJ.

Por derradeiro, pugna pelo recebimento do agravo regimental e reconsideração da decisão impugnada, ou na hipótese de manutenção do
decisum
, seja o recurso submetido à apreciação da Seção de Direito Penal deste Tribunal, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus em favor do agravante (ID 18222687).

Por manter a decisão, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, § 2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o
conhecimento
do agravo regimental. No mérito, entretanto,
o recurso não deve ser provido
.

Inicialmente, esclareço que a teor do entendimento placitado no c. STJ, é possível o julgamento monocrático do
writ
quando “
manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente
”, sendo certo, ainda, que “
a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade
” (
AgRg no HC n. 802.688/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 06/03/2023).

Por outro lado, restou consignado no
decisum
agravado que não obstante o lapso de prisão cautelar do paciente, não se evidencia desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, aptos a caracterizar a ocorrência de excesso de prazo, mormente diante da complexidade da demanda, sujeita ao rito especial do Tribunal do Júri e com pluralidade de réus, bem assim por se tratar de réu pronunciado, o que atrai a incidência da Súmula 21 do STJ.

No mesmo sentido, restou demonstrada a existência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, assentada na garantia da ordem pública, sobretudo face ao risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, considerando a existência de anotações criminais.
Nesse contexto, transcrevo a decisão denegatória do
writ
:

“[...] Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
CAIQUE COSTA CRUZ
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão cautelar, ressaltando a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e de fundamentação idônea e concreta para manutenção da custódia preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de cautelares diversas do cárcere diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar (ID 15147650) e prestadas as informações retificadas pela autoridade coatora (ID 16953232), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17427595).

Considerando que há jurisprudência dominante e entendimento sumulado das Cortes de Superposição e deste e. Tribunal a respeito da matéria controvertida,
passo a decidir
na forma do art. 133, XI, “a” e “d”, do RITJPA.

Da perspectiva processual, impõe-se o
conhecimento
do habeas corpus. No mérito, entretanto,
a ordem não deve ser concedida
.

No tocante ao excesso de prazo na prisão cautelar do coacto,
“eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois se trata de processo complexo, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri, com pluralidade de réus, tendo já ocorrido a pronúncia do paciente
”, sendo certo que “
uma vez pronunciado o paciente, fica, nos termos da Súmula 21 do STJ, superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (STJ, HC n. 610.060/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/12/2020), como ocorre no caso em exame.

Outrossim, consigne-se que o Recurso em Sentido Estrito interposto em face da sentença de pronúncia já foi julgado nesta Superior Instância, com baixa dos autos à vara de origem (Processo n. 0008550-46.2018.8.14.0047, ID 105966936 e ID 105967642), de modo que inexiste óbice à realização do julgamento do Tribunal do Júri na instância originária.

Por outro lado, quanto a afirmação de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia, sublinho que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o risco concreto de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para embasar a prisão preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública, sobretudo quando o agente possui anotações criminais, a demonstrar sua periculosidade, impedindo o exaurimento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (vide AgRg no HC n. 802.593/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 26/05/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo impetrado não divergiu desse entendimento, conforme trecho da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a custódia impugnada. Confira-se:

“[...] O pedido de Liberdade Provisória não traz quaisquer fatos novos que tenham o condão de desnaturar a manutenção da custódia cautelar, nos termos da decisão inicial, e das demais decisões.

O argumento de que o réu é primário não encontra respaldo, posto que há sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, conforme se depreende da certidão de Id. 95757615.

Na situação particular, a necessidade da prisão preventiva é assentada na existência de condenação transitada em julgado, bem como de indicativos contra o acusado, o qual ostenta registros em sua ficha de antecedentes criminais (Id. 95757615), demonstrando, com isso, que é pessoa que opta reiteradamente pelo antagonismo a ordem social, causando intranquilidade à sociedade e ofendendo, assim, a garantia da ordem pública.

Assim, pelo que se extrai do art. 321 do CPP, o juiz só deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código, quando ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, que não é o caso em comento. Uma vez que contra o mesmo ainda persistem os elementos os quais autorizaram a manutenção de sua prisão, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória.

Entendo que as demais medidas cautelares se revelam inapropriadas ao caso, tendo em vista a gravidade do delito noticiado e, novamente, a reiteração das condutas criminosa do requerente, também denota excessiva periculosidade do acusado, de forma a colocar em risco a segurança pública, causando uma sensação de intranquilidade no âmbito do seio social. [...]

Muito embora considere que no sistema constitucional vigente o princípio da presunção da inocência seja uma das salvaguardas contra o arbítrio, considero presentes nos autos requisitos legais que justificam a custódia preventiva. A partir desses elementos, pode-se concluir que há indicativos suficientes com relação à periculosidade do acusado, diante do seu comportamento e do seu histórico de vida, de que tenha participado de empreitadas delituosas e continua a delinquir.

ISTO POSTO, INDEFIRO O PEDIDO E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE CAIQUE COSTA CRUZ [...]”. (PLP n. 0800684-75.2023.8.14.0047, ID. 95917118, grifo nosso).

Nesse contexto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar, máxime diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, eis que portador de maus antecedentes e reincidência, circunstância que denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, conforme comprovado pela certidão juntada no ID n. 16953233.

Destarte, não restou comprovado a alegada existência de predicados pessoais favoráveis do coacto, destacando-se que, ainda que positivos fossem, a jurisprudência placitada pelo c. STJ é no sentido de que “
as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
” (STJ, HC 708.523/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 14/03/2022), entendimento sumulado por esta e. Corte de Justiça (Súmula n. 08/TJPA). Do mesmo modo, “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 21/03/2022), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se a respectiva baixa e arquivamento dos autos. P. R. I. C.” (ID 18016863).

Nessa linha intelectiva, denota-se que a decisão impugnada está alinhada a posição perfilhada pela Corte da Cidadania, no sentido de que a pluralidade de réus e o rito próprio do Júri, denotam a complexidade da demanda apta a afastar a tese de excesso de prazo, ainda que significativo o lapso de segregação cautelar, sobretudo quando já pronunciado o réu, o que atrai a aplicação da Súmula 21 do STJ (
vide
STJ,
AgRg no RHC n. 161.771/BA
, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/09/2022).

De igual modo, o decisum converge para o entendimento de que "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (STJ,
AgRg no RHC n. 183.235/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 28/09/2023).

Ademais, verifico que além de possuir condenação penal transitada em julgado (ID 16953233), o paciente detém outras ações penais em curso, sendo certo que, conforme diretriz jurisprudencial do STJ, “
embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade
” (
AgRg no RHC n. 171.090/GO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 09/11/2022).

Destarte, não vislumbro elementos capazes de infirmar a legitimidade da decisão impugnada, a qual deve ser mantida
in totum
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental.

É como voto
.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/03/2024